Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-79.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PENA. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CÓDIGO PENAL). TEORIA DA VULNERABILIDADE. COCULPABILIDADE ESTATAL. INAPLICÁVEL. SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado e sociedade não podem ser corresponsáveis pelos crimes de todos que apresentam situação econômica vulnerável. Apesar de em nosso país haver população que vive às margens da pobreza, felizmente, a maioria desta, primando por sua dignidade e pelos corretos ideais da vida em sociedade, não praticam crimes, mas, ao contrário, se esforçam para serem cidadãos honestos e de conduta ilibada e devem ser prestigiados com a responsabilização dos que agem ao reverso. 1. 1. No caso, não comprovado que o apelante teve suas necessidades básicas negadas pelo Estado ou que foi marginalizado pela sociedade. Além disso, os registros penais demonstram que o acusado optou por fazer do crime seu meio de vida, não se podendo confundir essa escolha com falha estatal.
2. Recurso conhecido e desprovido.